Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714974-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Oi Móvel S.A. e por Oi S.A. (em Recuperação Judicial) em face de acórdão (ID 27139012) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às Apelações interpostas por elas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por CEB Distribuidora S/A, cuja ementa restou exarada nos seguintes termos (ID 26495005): “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA VINCULATIVA DA DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE PREENCHIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVELIA OPERADA. DESÍDIA DA RECORRENTE. CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE. FUNDAMENTOS E PALAVRAS IDÊNTICAS. MESMOS PATRONOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO SOBRE A PRÓPRIA TORPEZA. BOA-FÉ E COOPERAÇAO PROCESSUAL. MÉRITO. VIGÊNCIA CONTRATUAL FINALIZADA. AUSÊNCIA DE NOVO AJUSTE. PREÇO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. TÉRMINO DO COMPARTILHAMENTO. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. 2. Uma vez que a intenção recursal da Apelante é insurgir-se contra o decidido pelo d. Magistrado na origem, deve ser conhecida pelo Tribunal apenas a primeira Apelação interposta individualmente pelos Recorrentes em desfavor da r. sentença que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelada, integrou o decidido anteriormente, com efeitos infringentes. 3. Demonstrado que o d. Magistrado apreciou devidamente o conjunto probatório do feito, inclusive adentrou nas especificidades das cláusulas contratuais, resta nítido que o ônus da prova foi aplicado em consonância com a legislação processual civil. 4. É evidente a inexistência de qualquer nulidade na r. decisão que acolheu os Embargos com efeitos infringentes, pois restou devidamente comprovado que as Rés tiveram ciência da oposição dos Embargos e se manifestaram nos autos antes do proferimento da nova decisão. Porém, optaram por interpor uma nova Apelação, adaptando as razões recursais à r. sentença integrada, em vez de meras contrarrazões aos Embargos. 5. O art. 114 do CPC/15 estabelece que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 6. Uma vez que a Autora requereu, com empresa afiliada à Ré, a regularização do contrato, resta devidamente demonstrada a equivalência da relação jurídica material entre ambas as Requeridas para com a Requerente, o que atrai a segunda hipótese prevista no art. 114 do CPC/15, em que o litisconsórcio passivo é do tipo necessário. 7. No entanto, demonstrado que o intuito de a nova Requerida ter voluntariamente comparecido aos autos é tão somente o de esquivar a Ré principal da declaração da revelia, a incidência da hipótese excepcional prevista no art. 345 do CPC/15 faria as Rés beneficiarem-se da própria torpeza e da falta de cooperação processual, o que viola a boa-fé exigida dos litigantes e não pode ser permitido pelo Poder Judiciário. 8. Embora o serviço de telefonia móvel prestado pelas Rés seja de grande relevância para a população em geral, as Recorrentes não detêm monopólio de uso sobre a infraestrutura oferecida pela CEB, de modo que, inadimplido ou vencido o contrato, nada impede que os pontos de fixação nos postes sejam transferidos a outras empresas que também atuam no mercado de telefonia, mediante outras negociações a serem feitas com a estatal. 9. Considerando as particularidades do feito, sobretudo o indeferimento do pedido revisional em processo anterior e a ausência de impugnação específica à consideração do d. Juízo de que a vigência contratual efetivamente encerrou-se ao término dos 60 (sessenta) meses estipulados, resta operado o encerramento do vínculo contratual entre as partes, o que atrai o ônus das Rés de retirarem os cabeamentos estabelecidos na rede elétrica da Autora. 10. O art. 73 da Lei Geral das Telecomunicações, embora estabeleça o direito das empresas de telecomunicação à utilização dos postes controlados por prestadores de serviços públicos de forma não discriminatória, não autoriza tais empresas a utilizarem bens e serviços como queiram, inclusive sem respaldo contratual. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário acolhida. Demais preliminares rejeitadas”. Nas razões recursais (ID 27596120), as Embargantes alegam a existência de omissões e contradições no v. acórdão, além da adoção de premissas fáticas equivocadas, consoante síntese por elas elaborada, in verbis: “a. Omissão quanto ao disposto no art. 239, §1o, do CPC, segundo o qual o prazo para apresentação de contestação começa a fluir do comparecimento espontâneo do réu; b. Contradição do v. acórdão embargado ao manter a revelia aplicada pelo Juízo de 1a instância mesmo reconhecendo que a Oi Móvel é litisconsorte passiva necessária e compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação dentro do prazo legal; c. Contradição e omissão do v. acórdão embargado ao desconsiderar que o art. 345, I, do CPC tem aplicação cogente, quando reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário; d. Omissão do v. acórdão embargado, quando da rejeição da alegação de cerceamento de defesa suscitada pelas Embargantes em seus recursos de apelação, sem se manifestar sobre o direito do réu, mesmo revel, de produzir provas, na forma do art. 349 do CPC e. Premissa fática equivocada e contradição do v. acórdão embargado ao afirmar que elas estariam pretendendo se utilizar dos “bens e serviços como queiram, inclusive sem respaldo contratual”, bem como não teria se resguardado do encerramento do contrato anterior, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que foi a Embargante Oi S.A. quem primeiro acionou o Poder Judiciário, justamente para que fossem definidas as condições para a utilização destes bens e serviços; f. Omissão do v. acórdão embargado, quanto à necessidade de cumprimento função social da propriedade (art. 5, XXIII, e art. 170, III, da CF), especialmente relevante no caso dos autos, eis que a infraestrutura de postes constitui bem público e seu uso pelas Embargantes destinar-se à prestação de serviços públicos de interesse coletivo, bem como quanto à necessidade de se observar a função social do contrato, que, nos termos do art. 421 do CC, funciona como limitadora da liberdade de contratar.; g. Omissão do v. acórdão embargado quanto ao art. 14o da Lei no 13.116/15, segundo o qual o compartilhamento da infraestrutura é obrigatório “exceto quando houver justificado motivo técnico”, de modo que divergências comerciais, como as discutidas na lide, não poderiam jamais justificar a rejeição do compartilhamento; h. Premissa fática equivocada e omissão quanto ao fato de a Embargante nunca ter alegado que a ocupação de cabos das Embargantes impedia a ocupação de terceiros, bem como que o contrato anteriormente celebrado entre as partes já previa expressamente que a ocupação nunca foi feita de forma exclusiva, de modo que a ocupação de cabos das Embargantes não impede a instalação de cabos por outras empresas de telecomunicações, não se justificando a retirada de seus cabos por esse motivo; i. Omissão do v. acórdão embargado sobre os gravíssimos efeitos práticos da determinação de retirada de cabos, na forma exigida pelo art. 20 da LINDB, na medida em que esta determinação prejudica a prestação de serviços de telecomunicações a mais de 125 mil consumidores, incluindo entes públicos como hospitais, escolas, corpo de bombeiros, unidades do Poder Judiciário, sendo certo que são serviços como serviços essenciais e que, portanto, não podem ser interrompidos (art. 10, VII, da Lei Federal n. 7.783/89, art. 3o, VI, do Decreto Federal no 10.282/20 e art. 22 do CDC); j. Omissão do v. acórdão embargado sobre o pedido subsidiário apresentado em sede de apelação, para afastar o exíguo prazo de 60 dias previsto para retirada de cabos instalados em mais de 100 mil postos, em plena pandemia do COVID-19; k. Omissão do v. acórdão embargado sobre o pedido subsidiário apresentado em sede de apelação, com fundamento no art. 884 do CC e no art. 537, caput, e §1o, I do CPC, para afastar a exorbitante multa fixada, ou ao menos, estabelecer que esta terá periodicidade única, isto é, será cobrada apenas pelo evento único de descumprimento da retirada ou, ainda, estabelecendo um valor máximo de multa, atendendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; l. Omissão do v. acórdão embargado quanto ao esclarecimento feito pela e. Turma durante do julgamento do recurso de apelação de que a multa prevista em sentença está restrita a obrigação de não-fazer, qual seja “determinar que esta se abstenha de instalar novos cabos e pontos de fixação na sobredita rede” (ID 27596120 – Pág. 14/15). Ao final, requerem sejam conhecidos e acolhidos os aclaratórios, para, atribuindo-lhes efeitos suspensivo e infringente, sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a violação dos artigos 231, § 1o, 345, I, 348, 349 e 537, caput, e §1o, I, todos do CPC/15; artigos 421 e 884, ambos do CC/02; art. 10, VII, da Lei Federal no 7.783/89; art. 3o, VI, do Decreto federal no 10.282/20; art. 14 da Lei no 13.116/15; art. 20 da LINDB, art. 22 do CDC e artigos 5o, XXIII, 21, XI, e 170, III, todos da CF/88, bem como prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso à instância superior. Subsidiariamente, pedem seja esclarecido que a multa prevista na r. sentença está restrita à obrigação de não-fazer e que seja acolhido o pleito subsidiário formulado no apelo. Contrarrazões da Autora pela rejeição do recurso integrativo (ID 28178431 e ID 28174864). É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração foram opostos com pedido de efeitos suspensivo e infringente. No que se refere ao pedido de suspensão dos efeitos do acórdão (ID 27139012), formulado pelas Embargantes, o art. 1.026 do CPC/15 dispõe que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. No citado artigo, o § 1o possibilita a suspensão da eficácia da decisão colegiada pelo respectivo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” As Embargantes fundamentam a pretensão suspensiva, em suma, na alegação de que os embargos opostos apresentam argumentação relevante e que os serviços de telecomunicações prestados por elas são considerados pela legislação como serviços essenciais e que, portanto, não podem ser interrompidos. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelas Recorrentes. Conforme se extrai das razões expostas nos Embargos de Declaração (ID 27596120), permanece o inconformismo delas quanto à condenação na obrigação de fazer, bem como relativamente à estipulação de multa por eventual descumprimento da determinação. Infere-se do acórdão proferido na Apelação que, diante das particularidades processuais da lide, considerou-se adequada a formação de litisconsórcio passivo necessário entre as empresas, mas afastando-se a exceção prevista no art. 345, I, do CPC/15, sob pena de as Rés beneficiarem-se da própria torpeza e obterem vantagem processual indevida. Quanto ao mérito, analisadas as razões expostas pelas Rés nos seus apelos, concluiu-se que os fundamentos declinados na sentença questionada não mereciam reparos. Diante desse cenário, em uma análise preambular, não vislumbro a probabilidade do direito das Embargantes. E não considero razoável e adequada a suspensão dos efeitos do acórdão, notadamente porque, consoante também ressaltado no aludido decisum, considerando que o contrato vigorou até 1/3/2017 e não há notícia de que tenha sido renovado o pacto nos termos previamente estabelecidos, não há mais vínculo contratual que assegure às Rés a continuidade do uso dos postes. Portanto, impõe-se reconhecer o direito da Autora de encerrar o compartilhamento da infraestrutura e exigir a retirada dos equipamentos das Rés de suas redes, assim como de obstar novo uso sem que esteja amparada por contrato. Ademais, consignou-se que, cientes de que a vigência contratual se encerraria em março/2017, as Rés não se resguardaram – a si mesmas nem aos usuários do serviço por elas prestado – das consequências advindas do termo final da relação jurídica com a Autora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido pelas Embargantes/Apelantes. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator